Tribunal: TJPA
Processo: 0000525-05.2011.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000525-05.2011.8.14.0010

RECORRENTE: MARCILEY MENDONÇA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000525-05.2011.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA CÍVEL E PENAL DE BREVES/PA

RECORRENTE:
MARCILEY MENDONÇA

DEFENSORIA PÚBLICA:
GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO)
.

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU,
OBSERVA-SE QUE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REALIZADA EM 09/06/201, ID Nº 5225961, O ORA RECORRENTE ESTAVA PRESENTE, DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE EM NENHUM MOMENTO ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA OU APONTOU IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA. DIANTE DISSO, É SABIDO QUE EM TEMA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL VIGORA O PRINCÍPIO
PAS DE NULITÉ SANS GRIFE
, SEGUNDO O QUAL, O RECONHECIMENTO DA NULIDADE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NO PRESENTE CASO, NÃO TENDO O RECORRENTE DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO, EM RAZÃO DA ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA DE INQUIRIÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE.

MÉRITO

1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

NÃO ACOLHIMENTO.
NO CASO NÃO CABE FALAR-SE EM IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR, DETIDAMENTE, AS TESES DA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER A PROVA, SE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO PRESENTE CASO, HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, QUE APONTAM A RESPONSABILIDADE AO ACUSADO PELO DELITO QUE, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

2. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO
.

TESE REJEITADA.
SOMENTE É CABÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESCABIDA DIANTE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA, POSTO QUE SUPOSTAMENTE POR MOTIVO FÚTIL, A VÍTIMA
FOI SURPREENDIDA, NÃO POSSUINDO MEIOS PARA SE DEFENDER, BEM COMO, O CRIME FOI COMETIDO PORQUE O ACUSADO ACHAVA QUE A VÍTIMA TINHA SUBTRAÍDO SUA MÁQUINA DE TATUAGEM.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30/08/2021 e término em 08/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCILEY MENDONÇA,

por intermédio de defensor público contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Breves/PA
(fl. 67/69), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/06), em síntese, que
no dia 09/11/2011, por volta das 18:00 horas, o denunciado armado com uma faca tipo peixeira, com lâmina de aproximadamente 22 centímetros de comprimento, foi à residência da vítima, bateu na porta do imóvel e TIAGO a abriu.

Marciley, com a faca em punho, passou a exigir de Tiaguinho a devolução de objetos que haviam sido furtados de sua casa. Tiaguinho negou que tivesse sido o autor dos furtos.

Inconformado com a resposta da vítima, o denunciado desferiu um único golpe de faca no pescoço de TIAGUINHO, que sangrando muito, dirigiu-se à casa de sua vizinha, Sra. Maria Valdete da Silva, pedindo ajuda.

A senhora Maria Valdete abriu a porta de sua casa e viu a vítima com um golpe na garganta, sangrando muito até cair no chão e falecer.

O denunciado declarou que saiu da casa da vítima caminhando normalmente até o Igarapé Santa Cruz, onde jogou a faca na água.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 76/83),
preliminarmente pela nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requereu pela impronúncia ou absolvição, uma vez que nenhuma prova ou indício foi produzido no decorrer da instrução, bem como pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Em
contrarrazões

(fls. 86/94),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 124/133),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

A Defesa,
preliminarmente
, argui a nulidade
processual a partir da audiência de instrução e julgamento, aduzindo que foi utilizado o ultrapassado sistema presidencialista na inquirição das testemunhas, o que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa.

Adianto que
não acolho o prequestionamento da Defesa
, explico.

In casu,
observa-se que na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 09/06/201, ID Nº 5225961, o ora recorrente estava presente, devidamente representado pela Defensoria Pública, que em nenhum momento alegou cerceamento de defesa ou apontou irregularidades na condução da audiência.

Diante disso, é sabido que em tema de nulidade de ato processual vigora o princípio
pas de nulité sans grife
, segundo o qual, o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.

No presente caso, não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há que se falar em nulidade.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVERSÃO NA ORDEM DA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1 "Não tendo a Defesa demonstrado o efetivo prejuízo na inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao impetrante demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do paciente ou a desclassificação de sua conduta, situação que não se verifica nos autos" (HC 394.346/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018). 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(AgRg no HC 484.699/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019).

1.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade e autoria,
da seguinte forma:

“(...) A
pronúncia exige apenas a demonstração da existência do crime e indícios de que o réu possa ser o autor, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Pelo testemunho de Antônia em Juízo, verifica-se existência de indícios de autoria. Ela confirmou que o acusado Carlos Augusto foi quem desferiu os tiros que provocaram a morte de seu marido, tendo tido contato visual com ele, reconhecendo, pois já o conhecia. Em audiência, confirmou que a fotografia de fls. 26, do IPL é de fato do acusado. Quanto a Iuri, disse ter recebido da própria vítima a informação de que vinha sendo ameaçado por ele.

Os indícios de autoria são corroborados pelo testemunho de Fernando José no sentido de que Zequias estava sendo ameaçado pelos acusados, por ser sogro de um policial militar, passando a ser visto como delator dos crimes que ocorriam no bairro (...)”.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado monocrático na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, um dos autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, o magistrado nesse momento, deve se focar apenas na existência de provas que apontem os indícios de autoria e materialidade do delito.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“
(
...) Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo Exame necropsial de fls. 09/12.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contentasse com a existência, apenas, de indícios. (...)

Sobre este prisma, as provas testemunhas e o próprio interrogatório da acusada apontam a suposta autoria do acusado para o delito ora em análise.

(...)

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao acusado MARCILEY MENDONÇA, à vista das declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, em sede policial, bem como da confissão do próprio denunciado. Assim, enfatizo o depoimento do denunciado, durante seu interrogatório, em que narra que já tinha algumas desavenças com a vítima antes do fatídico ocorrido, e que por achar que a vítima havia subtraído sua máquina de tatuagem, resolveu ir encontrá-la armado com uma faca. Aduz que desferiu apenas uma facada e empreendeu fuga em seguida porque achou que a vítima viria a óbito.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado MARCILEY MENDONÇA uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

(...)”

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
MARCILEY MENDONÇA
ceifou a vida da vítima.

Em última análise, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente,
uma vez que há indícios de autoria e materialidade que apontam a responsabilidade ao acusado pelo delito que
ceifou a vida
da vítima Tiago Valente Campos
.

2.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO
.

TESE REJEITADA

A Defesa requer ainda a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa, explico.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados. É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2°, INCISOS II,
III,
IV e VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO -
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
- RECURSO IMPROVIDO. (...) III -
Quanto às qualificadoras, deve-se salientar, ademais, que na fixação dos limites da acusação, nos crimes da competência do Tribunal Popular, as qualificadoras articuladas na inicial só devem ser arredadas pela pronúncia quando despidas de qualquer lastro
probatório e, por conseguinte, de todo descabidas. O que se deve
assegurar é que o Conselho de Sentença decida sobre a questão,
até porque as qualificadoras, in casu, revelam-se intensas de
dúvidas, uma

vez

que

o

denunciado

agiu

contra

sua
companheira, porque esta pretendia por fim ao relacionamento, desferindo inúmeros golpes nas costas da ofendida e, pelos elementos contidos nos autos, não se pode dizer, com certeza, que não tenha utilizado meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois teria atacado de surpresa. (...)
(TJBA - RSE: 00004641920168050076, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/02/2018). (Gritos nosso).

Assim, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se afigura, assim, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Desse modo, extrai-se dos autos indícios suficientes a submeter as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, eis que a vítima foi surpreendida, não possuindo meios para se defender, bem como, o crime foi cometido porque o acusado achava que a vítima tinha subtraído sua máquina de tatuagem.

Dessa forma, o apelante deve ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, não havendo possibilidade neste momento processual, de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificulte a defesa do ofendido, devendo ser atribuído ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 15/09/2021